Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709440-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CLOTILDE BARROS LEITE CAMPOS RECORRIDOS: RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, NEYDE ROCHA NAVATTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VÍCIOS OCULTOS. EXISTENTES. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSENTE. 1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 1.2. Evidenciada a inovação recursal no que diz respeito às alegações de abatimento do preço com base na depreciação imobiliária do bem, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao aspecto. Preliminar acolhida. 2. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido. 2.1. Mesmo que estejam demonstradas a existência de vícios ocultos e a ocorrência de parcial inadimplemento contratual, tais fatos, desacompanhados de provas capazes de demonstrar a ocorrência de danos que ultrapassem o mero aborrecimento, atingindo algum dos direitos da personalidade do suposto ofendido, não ensejam o dever de indenizar. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.014 do CPC, afirmando que a matéria relacionada ao abatimento do preço com base na depreciação imobiliária foi amplamente discutida antes da prolação da sentença, não havendo que se falar em inovação recursal; c) artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a ausência de abertura de prazo para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal, em claro cerceamento do direito de defesa; d) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ressaltando a indevida aplicação da multa, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com nítido intuito de prequestionar a matéria. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.014 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “esteada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos presentes Embargos de Declaração, consubstanciados em mera repetição dos argumentos expressamente equacionados pela e. Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID. 51534810). “Da análise dos autos do processo, é possível verificar que a apelante, anteriormente à prolação da sentença, não teceu qualquer consideração a respeito do abatimento no preço do imóvel com base na desvalorização imobiliária, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, circunstância que evidencia a inovação recursal. Dessa forma, acolho a preliminar de inovação recursal e, por via de consequência, não conheço do recurso de apelação quanto à pretensão de abatimento no preço com base na depreciação do imóvel ” (ID. 48297824). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 17/2/2023). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016